Tribunal: TJSP
Processo: 1500285-88.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recursos das defesas – - Prisão em flagrante por guardas municipais - Nulidade - Inocorrência -Absolvição por falta de provas ou desclassificação para o artigo 28, da Lei n. 11.343/06 – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais são suficientes para a comprovação dos fatos, indicando a mercancia ilícita por parte dos acusados – Coação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recursos das defesas – - Prisão em flagrante por guardas municipais - Nulidade - Inocorrência -Absolvição por falta de provas ou desclassificação para o artigo 28, da Lei n. 11.343/06 – Improcedência – Os firmes e coesos depoimentos dos policiais são suficientes para a comprovação dos fatos, indicando a mercancia ilícita por parte dos acusados – Coação moral irresistível – Inadmissibilidade - A alegação de coação moral irresistível está ilhada nos autos, já que a acusada não se desincumbiu do ônus de comprovar o álibi levantado – Coação moral irresistível – Impossibilidade, eis que tal alegação está ilhada nos autos, já que a acusada não se desincumbiu do ônus de comprovar o álibi levantado - Penas impostas e regimes prisionais adequados à espécie - Associação para o delito de tráfico de entorpecentes – Absolvição – Possibilidade - Inexistindo prova concreta e suficiente do ânimo associativo de caráter duradouro e estável, necessários para tipificar o delito previsto no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 – Recursos parcialmente providos.